Tribunal: STF
Processo: ARE 1541145
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL  
NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REQUERIMENTOS PARA RETIRADA DE RECURSO DO AMBIENTE VIRTUAL DE JULGAMENTO E PARA  SUSTENTAÇÃO ORAL: RESOLUÇÕES NS. 642/2019 E 669/2020 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E LEI N. 11.365/2022. NÃO CABIMENTO E AUSÊNCIA  
DE PREJUÍZO À REQUERENTE: REQUERIMENTOS INDEFERIDOS.



Relatório



    1. Em 1º.5.2025, foi negado provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por BR Comércio de Importação e Exportação de Cereais Ltda., nestes termos:



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS. SAÍDA DE MERCADORIA COM FINALIDADE ESPECÍFICA DE EXPORTAÇÃO. APROPRIAÇÃO DE CRÉDITOS. LEGITIMIDADE DA GLOSA. LEI COMPLEMENTAR  
N. 87/1996. NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO- 
-PROBATÓRIO E DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (fl. 1, e-doc. 243).



    Contra essa decisão BR Comércio de Importação e Exportação de Cereais Ltda. interpôs o presente agravo regimental (doc. 245).



    2. Em 27.5.2025, foi determinada a inclusão deste recurso na pauta de julgamento virtual da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, agendado para começar em 6.6.2025.



    Em 4.6.2025, pela Petição/STF n. 76.632/2025, BR Comércio de Importação e Exportação de Cereais Ltda. requer “a) a retirada do feito da pauta de julgamento virtual que está prevista para ter início no dia 06 de junho; b) a designação de sessão presencial ou por videoconferência, a fim de viabilizar a sustentação oral; c) o deferimento da inscrição do advogado subscritor para sustentar oralmente o presente recurso, nos termos do art. 7º, § 2º-B, da Lei n. 8.906/1994” (fl. 2, doc. 247).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste à requerente.



    4. No art. 5º-A da Resolução n. 642/2019 do Supremo Tribunal Federal, incluído pela Resolução n. 669/2020, dispõe-se:



    “Art. 5º-A Nas hipóteses de cabimento de sustentação oral previstas no regimento interno do Tribunal, fica facultado à Procuradoria-Geral da República, à Advocacia-Geral da União, à Defensoria Pública da União, aos advogados e demais habilitados nos autos encaminhar as respectivas sustentações por meio eletrônico após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual”.



    Buscou-se com essa norma a compatibilidade da prestação jurisdicional com a garantia aos advogados de poderem fazer sustentação, se for o caso, conforme o interesse da parte.



    5. As alterações promovidas pela Resolução n. 669/2020 do Supremo Tribunal Federal na Resolução n. 642/2019 permitem sustentação oral nos julgamentos das classes processuais com previsão legal de sustentação oral.



    Com a Lei n. 14.365, de 2.6.2022, alterou-se o art. 7º da Lei n. 8.906/1994 (Estatuto da Advocacia), para incluir-se o § 2º-B:



    “Art. 7º (…)



    § 2º-B. Poderá o advogado realizar a sustentação oral no recurso interposto contra a decisão monocrática de relator que julgar o mérito ou não conhecer dos seguintes recursos ou ações: 



    I – recurso de apelação; 



    II – recurso ordinário;



    III – recurso especial;



    IV – recurso extraordinário;



    V – embargos de divergência;



    VI – ação rescisória, mandado de segurança, reclamação, habeas corpus e outras ações de competência originária”.



    Com a alteração legislativa, assegura-se sustentação oral em recurso extraordinário, o que não é o caso dos autos.



    6. No inc. II do art. 4º da Resolução n. 642/2019 do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de (...) destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.



    Esse dispositivo legal submete o deferimento ou o indeferimento do pedido de destaque ao Relator, que verificará, em cada caso, eventual comprovação de situação jurídica a justificar o pleito. Assim, por exemplo:



    “Verifica-se que, embora haja previsão para pedido de destaque seu deferimento está condicionado ao exame do relator.



    Registro, inicialmente, que o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que a decisão recorrida, o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia uma ampla análise do processo. Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque.



    No caso, não vislumbro nenhuma especificidade no caso para justificar o julgamento presencial, mormente se levarmos em conta a discussão em tela é objeto jurisprudência pacífica na Corte.



      Ante o exposto, indefiro o pedido de destaque” (ACO n. 3.273-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.8.2019). 



    7. A requerente não demonstrou prejuízo ou mais eficiência a ser obtida em julgamento presencial.



    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de cumprir-se o postulado constitucional da razoável duração do processo.



    No julgamento em ambiente virtual, a decisão questionada, o voto do Relator e as demais peças processuais podem ser visualizados pelos Ministros, a propiciar ampla análise do processo. Não há proibições para os advogados apresentarem memoriais e questões de fato, tempestivamente, por escrito.



    Nele não há embaraço ou dificuldade ao direito de defesa, nem limitação ou prejuízo na análise do processo pelos Ministros. 



    Ausente, na espécie, excepcionalidade a justificar o julgamento presencial deste agravo regimental, interposto contra decisão fundamentada na consolidada jurisprudência deste Supremo Tribunal. 



    8. Pelo exposto, indefiro os requerimentos,



    Publique-se.



    Brasília, 4 de junho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora